Tribunal: TJES
Processo: 5015400-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
Nos termos do artigo
1.022
, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

2. -
Na hipótese,
o

embargante,
na verdade, manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

3
. -
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015400-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELCO FONTOURA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
Nos termos do artigo
1.022
, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

2. -
Na hipótese,
o

embargante,
na verdade, manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

3
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5015400-67.2023.8.08.0000
.

E
MBARGA
NTE:
EDUARDO BASTOS BERNARDINO
.

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
O T O

Eduardo
B
astos
B
ernardino

opôs
embargos de declaração em face do venerando acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
E
stado do
E
spírito
S
anto
,

em face d
a
respeitável
decisão
proferida

n
a ação
de execução fiscal ajuizada pelo embargado
,
em face d
e
G
ramar
G
ranitos e
M
ármores

L
TDA
.
,
e posteriormente direcionada aos sócios

E
lço
F
ontoura da
S
ilva e
M
aria
A
ntonieta
S
eabra da
S
ilva
.

Nas razões recursais, alegou o embargante, em síntese, que: 1) o venerado acórdão incorreu em omissão; 2) “a omissão ocorreu pelo fato do d. Juízo ter [...] se equivocado, eis que não levou em consideração os percentuais mínimos estipulados nas faixas do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 5º desse mesmo dispositivo”; 3)“o valor fixado de forma equitativa a título de honorários advocatícios de sucumbência, qual seja R$ 2.000,00 (dois mil reais) viola frontalmente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça)”; 4) “conclui-se pela necessidade da condenação do embargado/exequente/excepto em honorários advocatícios de sucumbência nos termos definidos pelo STJ no Tema 1.076, com fulcro no princípio da causalidade, posto que deu causa à inclusão indevida dos excipientes no polo passivo da execução fiscal”.

Pugn
ou
pelo provimento do recurso para que sejam aplicados os
critérios de fixação dos honorários com base no art. 85,§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

O recurso não deve ser provido
.

Nos termos do artigo
1.022
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

No caso em tela, o embargante, ora advogado dos agravados, alegou que houve omissão “[...]pelo fato do d. Juízo ter, data máxima vênia, se equivocado, eis que não levou em consideração os percentuais mínimos estipulados nas faixas do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 5º desse mesmo dispositivo.”

Sustentou ainda que no julgamento do Tema 1.076, pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se a tese de que não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por meio da equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Ocorre que no julgamento do recurso de agravo de instrumento, restou consignado que “[...] em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta’.”

Salientou ainda que “na específica hipótese em análise, onde restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios agravados, prosseguindo o executivo fiscal, o Tribunal da Cidadania, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.”

Por fim, concluiu que “o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou a excluir os agravados do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.”

Destarte, o que se percebe é que o embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.